Tribunal: TJPA
Processo: 0809213-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809213-98.2021.8.14.0000

PACIENTE: CLEITON FREITAS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA CRIMNAL DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE FUNDAMENTOU IDONEAMENTE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA NESTE CASO. EXCESSO DE PRAZO. SUPERADO. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 21 DO STJ E 02 DO TJE/PA. PEQUENA MORA PROVOCADA PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO PELA DEFESA, BEM COMO DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 QUE ASSOLOU O BRASIL E O MUNDO NOS ANOS DE 2020 E 2021. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, o paciente foi preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido na data de 31/05/2016, tendo o paciente Cleiton, com mais 02 (dois) comparsas, começado a espancar a vítima Armando Dias de Almeida Filho, momento em que lhe atingiu com um artefato de concreto na cabeça, causando-lhe a morte em face de fraturas externas com a perda de massa encefálica. Na sentença de pronúncia, datada de 26/11/2018, o juízo se manifestou pela manutenção da prisão do ora paciente, tendo assim se pronunciado:
“(...). Atento ao que preceitua o art. 413, §3º, do CPP, bem como ao pedido de liberdade
provisória do réu Cleiton, verifico que o referido acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, permanecendo hígidos os motivos que justificaram a sua prisão preventiva, de modo que faço parte integrante deste decisum a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (fls. 31/32), deixando de transcrevê-la nesta ocasião, a fim de evitar, de alguma forma, influenciar no futuro e eventual veredito dos jurados. Ademais, desde a prisão do acusado até o presente momento, não foram trazidos fatos novos capazes de justificar a revogação da prisão outrora decretada. Em face do exposto, mantenho a custódia cautelar do réu Cleiton Freitas Rodrigues (...)”
.

2. A sentença de pronúncia houve por reiterar os termos da decisão inicial que decretou a prisão preventiva do réu, no entanto, tal decisão não foi juntada no presente
habeas corpus
, assim como a própria sentença de pronúncia não foi juntada pelo impetrante, a qual somente foi anexada pela autoridade coatora, conforme documento ID 6235088, razão pela qual não deve ser conhecido o
writ
quanto ao pleito de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, no entanto, a cópia da decisão de pronúncia seria suficiente para análise e verificação dos fundamentos alegados pelo juízo quanto aos requisitos que ensejaram a segregação cautelar do coacto. Analisando as decisões que mantiveram a prisão cautelar do paciente, verifica-se que a medida se mostra necessária, pois, ainda permanecem presentes os requisitos e motivos que justificam a prisão preventiva do paciente, afirmando que, não há fatos novos capazes de justificar a revogação da custódia outrora decretada, estando premente a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal no caso em análise.

3. No caso em tela, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para assegurar a ordem pública e a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, pois as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes à manutenção da ordem pública.

4. Não se pode olvidar que os prazos processuais não são peremptórios nem rígidos, pois a observância da duração razoável do processo deve se pautar na análise percuciente das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se flexibilização quanto à duração da instrução processual, tudo à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, não se evidência constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo, eis que, conforme informado pelo juízo coator, quando de suas informações, o processo segue seu trâmite, com decisão de pronúncia prolatada. Dessa forma, estando o processo em fase de pronúncia, resta superado, portanto, o excesso de prazo alegado pelo impetrante, atraindo a incidência da Súmula nº 21 do STJ e da Súmula nº 02 do E. TJE/PA, as quais passo a transcrever: Súmula nº 21 do STJ – “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão, por excesso de prazo da instrução”. Súmula nº 02 do TJE/PA – “Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada”. Vale destacar também que foi interposto Recurso Penal em Sentido Estrito pela defesa, além do momento de pandemia da COVID-19 vivenciada pelo Brasil e pelo mundo, o que gerou a necessidade de isolamento social, suspensão das atividades presenciais e dos prazos processuais por algumas vezes, o que justifica a delonga processual ocorrida.

5. Ordem denegada, à unanimidade. Recomendação de que o juízo
a quo
marque a sessão do Tribunal do Júri do paciente, para data mais próxima possível.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Bruno Alex Silva de Aquino
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Cleiton Freitas Rodrigues
, em face de ato do douto Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos do
Processo nº 0013109-74.2016.8.14.0028
.

Consta da
impetração
(ID 6150751) que o paciente se encontra
segregado cautelarmente há mais de 03 (três) anos
e atualmente está privado de sua liberdade no
Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V – CRPP5/ Santa Isabel/PA
, pela suposta participação no delito tipificado no art. 121 do CPB (
homicídio
), tendo sido sua
prisão preventiva decretada
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Relata o impetrante que já houve o
encerramento da instrução processual
, com o
interrogatório do réu e a sentença de pronúncia
, porém,
até o mês de Agosto/2021, ainda não houve a designação de data para a realização do julgamento no Tribunal do Júri
, o que configura um
desarrazoado excesso de prazo na formação da culpa
. Em que pese a
gravidade dos fatos narrados na ação penal
, o paciente se encontra
preso provisoriamente há 03 (três) anos
,
sem perspectiva de julgamento no Tribunal do Júri
, o que desrespeita o
princípio da razoabilidade
.

Sustenta ainda o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em face da
ausência dos requisitos concretos à manutenção do paciente no cárcere
, devendo ser analisada a
possibilidade de adoção de uma das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP
.

Requer a concessão liminar da ordem, determinando que
a prisão ilegal seja imediatamente relaxada pelo excesso de prazo, bem como seja determinado ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que designe data para o julgamento em plenária do Júri Popular,
ou
revogada a prisão preventiva
, uma vez que
não subsistem os requisitos permissíveis da segregação do paciente
, expedindo o competente
alvará de soltura
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram inicialmente
distribuídos
para a
Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, no entanto, em face do
afastamento funcional
da Relatora Originária, em razão de
férias regulamentares
, conforme Despacho ID 6153591, os autos foram a mim
redistribuídos
(Certidão ID 6153896).

Em
1º/09/2021
,
indeferi a liminar postulada
(decisão ID 6193259) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 56/2021-GJ
, datado de
02/09/2021
(ID 6235087).

A autoridade coatora, após narrar com detalhes os fatos descritos na denúncia, informa que o paciente responde pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CPB
, perpetrado contra a vítima
Armando Dias de Almeida Filho
, estando em
grau de recurso no TJE/PA
, para julgamento do
Recurso Penal em Sentido Estrito
, constando no site que
o processo foi distribuído no dia 08/05/2019 para a Secretaria da 2ª Turma de Direito Penal
.

Comunica que o
Parquet

representou pela prisão dos denunciados Cledson, Cleiton e Richard
, tendo sido a
denúncia

recebida
em
23/07/2016
, ocasião em que
negado o pedido de prisão dos réus
. Os corréus Cledson e Richard, após serem
citados
,
apresentaram resposta escrita à acusação
, por meio da Defensoria Pública, ocasião em que arguiram a
preliminar de ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia
.

O MP se manifestou sobre as preliminares arguidas e o juízo decidiu acerca das preliminares arguidas pela defesa, oportunidade em que foi
determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao réu Cleiton
, ora paciente, bem como
decretada a sua prisão preventiva
, cujo
mandado foi cumprido em 08/02/2018
.

Relata que
o réu Cleiton foi citado e apresentou resposta escrita à acusação
, a qual arguiu
preliminar de inépcia da inicial acusatória, pedido de absolvição sumária e pedido de liberdade provisória
. O Órgão Ministerial manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida e pelo
indeferimento do pleito de liberdade provisória
. Não sendo o caso de absolvição sumária, foram realizadas audiências, gravadas por meio de audiovisual, informantes e testemunhas foram ouvidas,
os réus Cledson e Cleiton foram interrogados
.

Por meio de
memoriais
, o MP pediu a
pronúncia dos réus Cledson e Cleiton
, e requereu a
extinção da punibilidade em relação ao réu Richard Davinth da Silva Sousa
, em razão de seu
falecimento
. A defesa do réu Cledson apresentou suas alegações finais e a
defesa do réu Cleiton, por meio de memoriais, arguiu preliminarmente a inépcia da inicial acusatória, alegando que o
Parquet
não individualizou a conduta dos acusados e, no mérito, requereu a impronúncia do referido réu, por derradeiro, requereu a liberdade provisória de Cleiton
.

Declara que, em
26/11/2018
, foi declarada a
pronúncia dos acusados Cledson e Cleiton
, a fim de que sejam oportunamente julgados pelo Tribunal do Júri.

Por fim, conforme certificado pelo Diretor de Secretaria,
os autos foram devolvidos à esta vara de origem em 17/08/2021, entretanto, até a presente data, o referido processo não aportou neste juízo
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação do

mandamus
(parecer ID 6343615).

Em
16/09/2021
, a
Desembargadora Vânia Fortes Bitar
alegou a minha
prevenção
(despacho ID 6380085), a qual foi por mim
acolhida
(despacho ID 6416665).

É o relatório.

VOTO

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

Passemos à análise da
ilegalidade ou não da prisão do paciente Cleiton Freitas Rodrigues
.

Como sabido, as
prisões processuais
são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus 02 (dois) requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019 – “Pacote Anticrime”), quais sejam, a
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica
,
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses, haja prova da
existência do crime,

indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti
.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção (última
ratio
) quanto ao sistema de liberdades individuais. Ratificando tal entendimento, foi promulgada a
Lei nº 12.403/2011
, que estabeleceu no sistema jurídico-criminal
medidas cautelares diversas da prisão
. Assim, com a inovação legislativa, deve-se primeiro verificar se é caso de manter o agente em liberdade sem nenhuma restrição, e, ultrapassada esta fase, há que se averiguar a adequação e necessidade das medidas cautelares alternativas à prisão.

In casu
, o paciente foi
preso
pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado
, ocorrido na data de
31/05/2016
, tendo
o paciente Cleiton, com mais 02 (dois) comparsas, começado a espancar a vítima Armando Dias de Almeida Filho
, momento em que lhe atingiu com um
artefato de concreto na cabeça, causando-lhe a morte em face de fraturas externas com a perda de massa encefálica
.

Na
sentença de pronúncia
, datada de
26/11/2018
, o juízo se manifestou pela
manutenção da prisão do ora paciente
, tendo assim se pronunciado:
“(...). Atento ao que preceitua o art. 413, §3º, do CPP, bem como ao pedido de liberdade
provisória do réu Cleiton, verifico que o referido acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, permanecendo hígidos os motivos que justificaram a sua prisão preventiva, de modo que faço parte integrante deste
decisum
a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (fls. 31/32), deixando de transcrevê-la nesta ocasião, a fim de evitar, de alguma forma, influenciar no futuro e eventual veredito dos jurados. Ademais, desde a prisão do acusado até o presente momento, não foram trazidos fatos novos capazes de justificar a revogação da prisão outrora decretada. Em face do exposto, mantenho a custódia cautelar do réu Cleiton Freitas Rodrigues (...)”
.

A sentença de pronúncia houve por reiterar os termos da decisão inicial que decretou a prisão preventiva do réu
, no entanto,
tal decisão não foi juntada no presente
habeas corpus
, assim como a própria sentença de pronúncia não foi juntada pelo impetrante
, a qual
somente foi anexada pela autoridade coatora
, conforme documento ID 6235088, razão pela qual
não deve ser conhecido o
writ
quanto ao pleito de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado
, no entanto,
a cópia da decisão de pronúncia seria suficiente para análise e verificação dos fundamentos alegados pelo juízo quanto aos requisitos que ensejaram a segregação cautelar do coacto
.

Além disso, vale pontuar que, em data posterior à sentença de pronúncia, ou seja, no dia
09/04/2019
, o juízo, mais uma vez,
indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a segregação do paciente Cleiton
, nos seguintes termos:
“(...). Reexaminando a questão, concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, cujos
fundamentos bem resistem às razões dos recursos, de forma que a mantenho em todos os seus termos, inclusive no que concerne à manutenção da prisão preventiva do réu Cleiton. (...)”
.

Analisando as decisões que mantiveram a prisão cautelar do paciente, verifica-se que
a medida se mostra necessária
, pois, ainda
permanecem presentes os requisitos e motivos que justificam a prisão preventiva do paciente
, afirmando que,
não há fatos novos capazes de justificar a revogação da custódia outrora decretada
, estando premente a
necessidade de garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
no caso em análise.

No caso em tela,
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para
assegurar a ordem pública e a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal
, pois
as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes à manutenção da ordem pública
.

O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

Outrossim, não se pode olvidar que os prazos processuais não são peremptórios nem rígidos, pois a observância da duração razoável do processo deve se pautar na análise percuciente das
peculiaridades do caso concreto
, admitindo-se flexibilização quanto à duração da instrução processual, tudo à luz do princípio da razoabilidade.

Desse modo,
in casu
, não se evidência constrangimento ilegal em razão de
excesso de prazo
, eis que, conforme informado pelo juízo coator, quando de suas informações (ID 6235087),
o processo segue seu trâmite, com decisão de pronúncia prolatada
, tendo
a defesa dos acusados Cledson e Cleiton interposto Recurso Penal em Sentido Estrito contra a mencionada decisão
, o qual foi
julgado
pelo
Desembargadora Rômulo José Ferreira Nunes
, no dia
24/02/2020
, pelo
conhecimento e improvimento do recurso, à unanimidade
(cópia anexada aos autos eletrônicos do PJE, ID 6150757), o que levou a mora no prosseguimento do feito.

No caso vertente, verifica-se, também mediante consulta ao
Sistema LIBRA
, que
o paciente foi pronunciado em 26/11/2018
e o
processo encontra-se aguardando a marcação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Dessa forma, estando o
processo em fase de pronúncia
, resta
superado
, portanto, o excesso de prazo alegado pelo impetrante, atraindo a incidência da
Súmula nº 21 do STJ
e da S
úmula nº 02 do E. TJE/PA
, as quais passo a transcrever:

Súmula nº 21 do ST
J – Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão, por excesso de prazo da instrução.

Súmula nº 02 do TJE/PA
– Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

Sendo assim,
eventual demora que pode ter ocorrido, restou superada e não pode ser atribuída ao juízo, em face do RESE interposto pela própria defesa, bem como diante da pandemia da COVID-19 que assolou os anos de 2020 e 2021, momento em que foi necessário o isolamento social, a suspensão das atividades presenciais e dos prazos processuais por algumas vezes no Brasil, no mundo e no nosso Estado do Pará
, acarretando uma
necessária delonga processual
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
, no entanto,
recomendo que o juízo de primeiro grau, com a MÁXIMA URGÊNCIA, envide esforços no sentido de designar, o mais breve possível, a data para ocorrência da sessão de julgamento no Tribunal do Júri do ora paciente Cleiton Freitas Rodrigues
.

É o voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/09/2021